Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. PRESTAÇÃO JURIRSDICIONAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20.06.2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe sobre a possibilidade de restituição das custas processuais nas hipóteses de “I- Desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II- Recolhimento indevido de erro na emissão da guia; III- Recolhimento em duplicidade; IV- Concessão da justiça gratuita; V- Determinação judicial ou administrativa”.
II. Por sua vez, O Conselho Nacional de Justiça informa que “as custas se destinam a assegurar o pagamento de gastos relativos à tramitação dos processos, como citação, publicação de editais, notificações e expedições de alvarás”.
III. A análise das fontes revela que a presente situação processual não se encaixa qualquer dos tipos normativos da portaria mencionada. Além disso, o processo seguiu curso regular, com a devida citação e apresentação do recurso pela parte demandante. Dessa forma, a prestação jurisdicional foi efetivada, não subsistindo motivo plausível para a restituição do valor das custas.
IV. Recurso conhecido e desprovido.